Tribunal: TJMT
Processo: 0001196-28.2019.8.11.0108
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001196-28.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO SALES DE LIMA - CPF: 067.544.331-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
– ILICITUDE DAS PROVAS – BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – SITUAÇÃO FLAGRANCIAL QUE PERMITE O INGRESSO NA MORADIA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – CRIME PERMANENTE –
MÉRITO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – LAUDO DEFINITIVO NÃO JUNTADO AOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA – PERÍCIA PRELIMINAR SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A TOXIDADE DOS PRODUTOS APREENDIDOS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE ATESTADA – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DESCRITO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade das provas decorrentes de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas pelo agente, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência.

Conforme entendimento do STJ, a ausência de laudo definitivo não induz a absolvição por falta de comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas ou conduz à anulação da sentença, se o laudo preliminar de constatação do entorpecente encartado ao caderno processual foi elaborado por perito oficial, com procedimento e conclusões equivalentes.

Comprovado de forma insofismável que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao acusado e se destinavam ao comércio ilegal de drogas, não há falar em prolação de édito absolutório.

Demonstrado nos autos que a agente traficava habitualmente na própria residência, fica evidenciado que ele se dedica às atividades criminosas, fato que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Carlos Eduardo Sales de Lima
contra a sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca Tapurah/MT, nos autos da ação penal n. 0001196-28.2019.8.11.0108, que julgou procedente a ação penal para condená-la pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo o magistrado a pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de multa fixada em 200 dias.

Inconformado, o apelante sustenta inicialmente a nulidade da apreensão das drogas, em decorrência da entrada dos policiais no seu domicílio, sem que existisse prévia situação de flagrância delitiva ou ordem judicial permitindo a diligência, o que acarretaria a nulidade da apreensão dos entorpecentes.

No mérito, aduz a inexistência de provas da materialidade do delito, diante da ausência de laudo pericial definitivo que atestasse a natureza da droga.

Ademais, ressalta a inexistência de provas suficientes para a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição.

Alternativamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas (Id. 105415962).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso do apelante (Id. 105415967).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso

(Id. 132147153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal interposta.

Preliminarmente, a defesa do recorrente suscita em suas razões a nulidade da apreensão dos entorpecentes, alegando que inexistia autorização judicial franqueando a entrada dos policiais militares na residência em que foram encontradas as porções de droga, fato que, segundo seu entendimento, enseja a nulidade da apreensão.

Todavia, a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Conforme dispõe o art. 157 do Código de Processo Penal, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Da mesma forma, em seus parágrafos, o dispositivo também veda a utilização das provas derivadas das ilícitas, adotando, neste ponto, a teoria norte-americana dos frutos da árvore envenenada.

A busca e apreensão possui tutela constitucional, que, se violada, realmente acarreta a ilicitude da prova. Trata-se da previsão do art. 5o, inciso XI, da CF, que estabelece que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

De acordo com o citado artigo, a inviolabilidade do domicílio não alcança as hipóteses em que existe o consentimento do próprio morador ou, conforme ocorreu no caso em análise, há flagrante delito ocorrendo no interior da moradia.

Os policiais arrolados como testemunhas afirmaram, ainda durante o inquérito policial e também em juízo, que tinham informações de que o recorrente realizava o tráfico de drogas na sua residência, motivo pelo qual se deslocaram até o imóvel, momento em que perceberam uma grande movimentação de pessoas, característica compatível com o comércio de entorpecentes.

Ainda durante a verificação do local, perceberam que um adolescente pegou algo no imóvel e saiu em direção da via pública, entretanto, ao ver a polícia tentou fugir para o interior da casa, instante em que foi abordado, ainda fora do lote da residência, sendo encontrado na sua posse uma porção de entorpecente.

Diante da confirmação da traficância, os policiais militares adentraram na residência do agente, já que havia suspeita da existência de mais droga no local, ou mesmo de outros objetos utilizados para a prática do crime, tendo os militares encontrado o entorpecente apreendido nos presentes autos.

Assim, é insubsistente a alegação defensiva acerca da nulidade das provas, pois não há qualquer dúvida nos autos de que a apreensão da primeira porção de entorpecente ocorreu em via pública, após a aparente compra da droga na residência do apelante, fato que denota a ocorrência do flagrante delito e torna lícita a busca e apreensão realizada no domicílio posteriormente.

O tráfico de drogas, como se sabe, é crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, podendo haver prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, prescindindo-se, inclusive, de mandado judicial de busca e apreensão, exigindo-se apenas a existência de indícios suficientes da prática do crime, conforme ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, trago precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, o recorrente registra antecedentes criminais, sendo que já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, o que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 3.
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "tratando-se de flagrante por crime permanente, no caso, por tráfico de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no domicílio do paciente, conforme previsto no 5o, XI, da CF
" (HC 352.811/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28.06.2016; RHC 76.109/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.11.2016; RHC 76.318/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.11.2016). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(RHC 76024/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a turma, julgado em 13.12.2016, destaquei).

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrente não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso em tela, conforme citado alhures, existiam elementos concretos da prática do crime, consistentes na existência de apontamentos anteriores acerca da prática de tráfico de drogas no local, bem como a aparente compra do entorpecente por um adolescente, imediatamente abordado pelos policiais.

Diante de tais considerações, incabível o pleito de reconhecimento da nulidade da busca e apreensão e das demais provas produzidas durante a instrução, pois existiram indícios concretos da ocorrência do crime de tráfico de drogas, que é permanente e permite a entrada na residência enquanto perdurar a permanência, e também a abordagem e a revista pessoal na via pública.

Diante disso, sem mais delongas,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Superada a preliminar suscitada pela defesa, passo à análise do mérito recursal.

Conforme se extrai da exordial acusatória, na data dos fatos o apelante tinha na sua residência, para fins de comércio, 16 porções de substância vulgarmente conhecida como maconha, com massa bruta de 83,2 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Finda a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a ação penal para condenar o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de multa fixada em 200 dias.

Inconformado, o apelante aduz a inexistência de provas da materialidade do delito, diante da ausência de laudo pericial definitivo que atestasse a natureza do entorpecente.

Ademais, ressalta a inexistência de provas suficientes para a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição.

Alternativamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

Inicialmente, a defesa postulou a absolvição do agente diante da falta de laudo definitivo dos entorpecentes, pois o laudo preliminar acostado ao feito não seria suficiente para demonstrar a natureza da substância apreendida, o que causaria a ausência de materialidade delitiva.

Acerca da questão, apesar dos questionamentos trazidos pela defesa do apelante, é incontestável que a substância apreendida foi submetida a exame com os reagentes apropriados, momento em que se atestou a presença dos princípios ativos do entorpecente, conforme laudo pericial assinado por perito oficial criminal pertencente ao quadro de servidores da perícia oficial e identificação técnica do Estado de Mato Grosso (Id. 105415499, pp. 17-18).

Nesse contexto, conquanto não se tenha acostado ao caderno processual o laudo definitivo da substância entorpecente, na hipótese em concreto, o laudo preliminar de constatação sobredito, elaborado por perito oficial, com procedimento e conclusões equivalentes, é suficiente a embasar a condenação.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. CASO DOS AUTOS. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3a Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016. 2.
Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes.
Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo. 3.
Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados “narcotestes” e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados
. 4. Nesse sentido,
o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação
...”
(EREsp 1544057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26.10.2016, DJe 9.11.2016, destaquei).

Saliento que no caso em análise, durante toda a instrução processual, não existiu qualquer questionamento defensivo sobre a natureza dos entorpecentes, mas tão somente a negativa de que o produto pertenceria ao agente.

Logo, devidamente comprovada a materialidade delitiva pelo laudo preliminar de constatação elaborado pelo perito oficial criminal, inviável a anulação da sentença condenatória ou mesmo a absolvição por ausência de provas da toxidade do produto.

Continuando a sua insurgência, a defesa do acusado aduziu ainda que não existem provas da autoria do crime, entretanto, não obstante a fundamentação defensiva em sentido contrário, diante do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, entendo não existir dúvida de que o réu realmente praticou o crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inviável acolher os argumentos defensivos quando sustenta a absolvição por ausência de provas.

Com efeito, os policiais que participaram das diligências, quando ouvidos ainda em sede de inquérito policial, narraram como os fatos se deram, e permitiram que se extraísse de suas declarações a certeza de que o acusado mantinha entorpecentes no interior do lote do imóvel, produtos estes que eram destinados ao consumo de terceiras pessoas, conforme se extrai do depoimento do policial civil
Alex Rodrigues Alves Lima
. Veja-se:

“...é de conhecimento das forças de segurança pública desta urbe de que tal indivíduo já possui vários atos inflacionais, quando era menor de idade, do tipo tráfico ilícito de drogas, roubo e furto de defensivos agrícolas e, também, é de nosso conhecimento que CARLOS EDUARDO pertence faz tempo a uma facção criminosa denominada “CV” (comando vermelho); Diante das informações realizamos nesta data o monitoramento da referida casa onde percebemos uma grande movimentação de entrada e saída de pessoas (de motocicleta, de bicicleta e a pé); Que em certo momento visualizamos um indivíduo pegar algo dentro dessa casa e, ao sair na rua com uma bicicleta, o suspeito ao perceber nossa proximidade tentou correr para seu interior, mas foi contido ainda na rua; Em seguida, foi feita a busca pessoal nesse suspeito, o menor de idade RHYAN PABLO, onde encontramos no bolso de sua bermuda um invólucro contendo substância análoga a maconha onde o qual nos informou que pegou nessa residência, mas não informou de quem; Que era para seu consumo próprio, diante do flagrante delito, fizemos a busca nessa residência onde encontramos em seu interior os dois suspeitos: CARLOS EDUARDO e seu irmão CLEITON SALES, Que fizemos a busca pessoa em CARLOS EDUARDO onde encontramos em sua bermuda um montante em dinheiro no valor de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais); Que em continuidade as buscas domiciliar localizamos no corredor dos fundos dessa casa uma sacola plástica na cor verde contendo vários invólucros de substância análoga a maconha, cujo ilícito estava escondido sob alguns tijolos de alvenaria...”
(termo de depoimento, Id. 105415487, pp. 14-15).

No mesmo sentido são os depoimentos dos policiais militares
Helckier Ricardo da Silva Araújo
(termo de depoimento, Id. 105415487, pp. 9-10) e
Rinaldo Athilla Coelho Teodoro
(termo de depoimento, Id. 105415487, pp. 12-13), que narraram os fatos da mesma forma que o investigador de polícia sobredito.

Ressalto ainda que o adolescente
Rhayan Klesio Neves Rodrigo
, irmão do menor flagrado adquirindo entorpecente na casa do recorrente, também na fase administrativa, deixou claro que o acusado realmente praticava o delito de tráfico de drogas, pois aduziu que
“perguntado ser tem conhecimento que CARLOS EDUARDO SALES DE LIMA trafica drogas nesta cidade, afirma que é de conhecimento de todos que sim e que inclusive a polícia já sabe”
(termo de declarações contido no Id. 105415487, p. 21).

Corroborando os referidos depoimentos, todos os policiais ouvidos em juízo confirmaram integralmente as declarações prestadas anteriormente, deixando claro que o apelante realmente praticou o crime que lhe foi imputado na denúncia, conforme se extrai da síntese dos depoimentos elaborada pelo douto Procurador de Justiça, que tomo a liberdade de transcrever.
In verbis
:

“...
FASE JUDICIAL

Policial Civil Alex Rodrigues

“(...) sim desde a época que ele era menor ele já era conhecido já essa questão do tráfico; continuou [com envolvimento em drogas após atingir a maioridade]; [sobre o dia dos fatos] tava fazendo uma campana, tava fazendo uma campana; [indagado se foi visualizado movimento característico de boca de fumo no local] sim, sim; [indagado sobre s visualização de entrada e saída de pessoas no dia dos fatos] sim; a gente... um entra e sai de pessoa e teve um rapaz que entrou e saiu de bicicleta só que aí não foi abordado pela gente foi abordado pela PM né; [indagado sobre o que a PM repassou] tinha achado uma substância com o menino lá; disse [o menino] que tinha pegado lá [residência do acusado] (...) [confirma que a Polícia repassou a informação do encontro da droga com o menor] (...) [afirma que não fez a revista pessoal no acusado quem o fez foi a PM] [declara que estava fazendo o monitoramento no local]; a gente tava ali e saiu com nosso carro né foi e avisamos eles [PM], eles abordaram o menor, aí eles entraram [na casa]; [declara que a polícia civil ficou a distância e não ingressou na residência para não “queimar” o carro que era descaracterizado] (...) [declara que era dia ainda cedo quando começaram o monitoramento].” (relatório de mídias – ID: 105415969/70)

PM Helckier Ricardo

“(...) sim a gente, tanto a polícia civil, principalmente a polícia civil que recebeu essas informações e o pessoal também nós recebemos também por causa da movimentação, pessoal faz a denúncia pra nós quando a movimentação é suspeita, movimentação principalmente no período da noite, a gente tinha essas informações e nesse dia, a situação decidimos fazer o monitoramento junto com a polícia civil; [sobre o monitoramento] então, ação conjunta né a gente na nossa viatura, o policial civil na viatura descaracterizada, veículo descaracterizado, fizemos o monitoramento uma certa distância da residência, da casa dele, verificamos que tinha movimentação intensa de pessoas saindo do local, aí diante da situação a gente abordamos um desses indivíduos saindo da residência onde foi encontrado uma substância de maconha com ele; só não lembro o nome dele, o nome dele é meio estranho, mas o rapaz é menor de idade e foi encontrado e ele disse que teria pego dentro da residência, esse menor saiu de bicicleta lá de dentro a gente abordamos ele na rua e decidimos fazer a verificação no local aí conseguimos, a guarnição conseguiu encontrar nos fundos da residência essa porção aí de acordo com o policial tava escondida nos tijolos, debaixo dos tijolos no fundo da casa dele no corredor nos fundos; (...) sim senhor, com base até no relato do menino que falou que teria pego lá dentro [da residência do acusado] falou que era pra consumo próprio esse menor de idade, teria pego na residência; (...) ele [o menor de idade] só falou que era pra consumo próprio, ele falou que teria pego lá dentro da residência [do acusado].” (relatório de mídias – ID: 105415969/70).

PM Rinaldo Athilla

“(...) que a gente efetuou a prisão sim, participei, na verdade já vinham investigando se não me engano, algumas horas antes ele chamaram a gente, a gente fez um pouco de ronda no local aí a gente efetuou a prisão dele; [se estava recebendo informações sobre o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas] tem gente que costuma receber bastante pelo 190 só que ninguém quer se identificar a gente só repassa pra polícia civil, repassa a informação; [se passavam em frente da residência do réu e percebiam alguma movimentação indicando boca de fumo] grande aglomeração de pessoas, entrada e saída, sim; [passavam no local] de viatura; (...) foi identificado que um rapaz teria saído de bicicleta do local, aí a gente tava com a viatura próximo daí a gente realizou a abordagem, no momento da abordagem ele tentou correr, pra voltar pra residência, a gente realizou a abordagem encontrou uma porção de maconha, análogo a maconha que o mesmo falou que tinha pego dentro da residência pra consumo próprio, aí onde a gente realizou a entrada na residência e foi encontrada as porções; (...) olha no interior da residência a gente não tinha encontrado nada, só no corredor dos fundos da residência foi encontrado escondido né uma porção dentro da sacola, umas porções já separada pro comércio; (...) sim, conhecido [o menor] e no momento que ele retornou com a bicicleta tentou entrar pra dentro da residência de volta, aí a gente abordou ele bem na porta da residência aí foi onde a gente encontrou a droga e ele falou que teria pego lá; (...)”. (relatório de mídias – ID: 105415969/70).”
(Id. 132147153, pp. 5-6).

Embora o acusado tenha negado a prática delitiva, buscando convencer que os policiais militares criaram a situação de flagrância, “plantando” os entorpecentes na sua residência, a sua insubsistente versão está isolada nos autos, sendo afastada pelos seguros depoimentos das demais testemunhas.

Diante do robusto conjunto probatório coligido ao feito, é evidente a autoria delitiva imputada ao réu, não havendo dúvidas de que ele realmente praticou o delito narrado na denúncia, motivo pelo qual deve ser afastada a sua vacilante negativa de autoria, que foi peremptoriamente desconstituída pelas provas citadas anteriormente.

A defesa postula ainda a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, argumentando que o apelante preencheria os requisitos legais entabulados no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Com efeito, é insofismável decotar que o aludido benefício não possui aplicação automática, portanto, é necessário o preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção, conforme se depreende do dispositivo legal retromencionado, o qual passo a transcrever:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”
(grifo nosso).

Dessa feita, diante da redação da norma explicitada, fica evidenciado que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Entendo que a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso, concluo que os elementos colhidos durante a instrução criminal deixam evidente que o apelante é pessoa dedicada à prática da traficância, uma vez que as declarações das testemunhas permitem concluir que após a venda de uma porção de entorpecente a um adolescente, ela ainda mantinha mais 16 porções da substância na própria residência, para a futura venda.

Ademais, os policiais afirmaram que já existiam denúncias anônimas anteriores, e que eles também tinham conhecimento, de que o recorrente traficava rotineiramente no local, fato que foi confirmado pelas diligências que culminaram na prisão do apelante e na apreensão da droga.

Logo, é evidente que o imóvel era utilizado como um verdadeiro depósito de drogas, que eram vendidas em pequenas porções para as pessoas que iam até o local, o que por si só já demonstra que o recorrente praticava diversas condutas descritas na lei de drogas de forma reiterada.

Diante dos elementos mencionados, é possível concluir que o apelante efetivava a traficância de forma contumaz, informação corroborada pelo modo como se deu a apreensão do entorpecente, o que confirma a sua dedicação à prática reiterada do crime de tráfico, razão pela qual não cumpre os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.

Assim, ante os argumentos exaustivamente alinhavados, conheço do apelo aviado e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022